Tribunal: TJSP
Processo: 2197944-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO ATUAL CPC – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.